Tribunal: STF
Processo: ARE 1203701
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
     “Apelação Cível — Repetição de Indébito — Precatório — Cálculos do DEPRE das diferenças apuradas — Decisão que após determinar o levantamento das parcelas 6ª e 7ª pelo autor, e indeferir a devolução de valores a FESP, considerou o precatório quitado e extinguiu o processo — Controvérsia quanto a aplicação da lei 11960/2009 e da Sumula Vinculante nº 17 do STF — Recurso do autor requerendo o recalculo dos valores devidos que considera insuficientes com o consequente pagamento da diferença apurada. 
    Recurso parcialmente provido” (pág. 96 do documento eletrônico 4). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 100, § 1°, da mesma Carta e arts. 33 e 78 do ADCT.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Primeiramente cumpre observar que o artigo 33 do ADCT da Constituição Federal determina que o débito devido pode ser dividido em parcelas, e sujeita-se tão-somente à incidência da correção monetária até a data dos respectivos depósitos, com exclusão, de nova incidência de juros, sejam moratórios ou compensatórios. Porém, há de se diferenciar a aplicação dos juros de mora, no valor fixado no título judicial e dos juros decorrentes da mora no cumprimento. 
    As parcelas que forem adimplidas no prazo não se sujeitam a nova incidência de juros moratórios. Todavia, no caso em tela, não houve ao que parece, o adimplemento da obrigação na data prevista para o pagamento de algumas das parcelas, logo não só haveria a incidência de correção monetária, naquelas parcelas como também de juros. 
    Destarte, apesar de os juros não correrem durante o período da moratória do artigo 33 do ADCT, são eles devidos em caso de inadimplemento no pagamento das parcelas, nos termos do art. 100, § 1 1 , da Constituição Federal e do art. 33 do ADCT. Mas, ao ser consolidado o débito, a moratória deve ser ,10 cumprida. 
    Quanto à aplicação da Sumula Vinculante no 17 do E. STF entendo que inexiste controvérsia, pois deve ser aplicada integralmente somente com ocorrência de juros após o prazo nela mencionado. 
    Já quanto a aplicação da Lei 11.96012009, deve ser observado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 8709474, em 2010912017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do Tema 810: ‘Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com redação dada pela Lei no 11.960109’: 
    ‘ (... ) As expressões uma única vez e até o efetivo pagamento dão conta de que a intenção do legislador ordinário foi reger a atualização monetária dos débitos fazendários tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Daí porque o STF, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, teve de declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1 0-F da Lei no 9.494197. Essa declaração, porém, teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, § 12 da CRFB, incluído pela EC no 62109, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios. 
    Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do ~. requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o Ministro Relator, Luiz Fux, assim decidiu: "O art. 1 11 -F da Lei no 9.494197, com a redação dada pela Lei no 11.96012009, na parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5 1 , XXII), uma vez que não qualifica como medida adequada a capturar a captação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (págs. 97-99 do documento eletrônico 4). 
    Quanto à incidência de juros, verifica-se da transcrição acima que o Tribunal de origem consignou que houve atraso no pagamento das parcelas e, em virtude disso, condenou o recorrente ao pagamento de juros moratórios. 
    Este entendimento está em harmonia com o decidido por este Supremo Tribunal, ao julgar o Tema 132 da Sistemática da Repercussão Geral, cujo paradigma é o ARE 590.751-RG, de minha relatoria, que entendeu que, no regime de precatórios, as parcelas adimplidas no prazo não se sujeitam à nova incidência de juros moratórios, a contrario sensu, sobre as parcelas não adimplidas no prazo, incidem os juros moratórios. Destaco a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”.
    Observa-se, ainda, que o Tribunal a quo determinou que o pagamento dos juros moratórios, em virtude do atraso no pagamento das parcelas, deverá ser exigido com base no precatório original. 
    Entretanto, este entendimento não se harmoniza com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 2. Agravo regimental não provido” (RE 581.356-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722.803-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO complementar. NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 543.604-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da decisão agravada não demonstrado. 3. Controvérsia constitucional. Ofensa direta. 4. Débitos da Fazenda Pública. Expedição de precatório complementar. Nova citação. Desnecessidade. Hipóteses específicas: erro material, inexatidões aritméticas ou substituição de índices já extintos. Precedente. 5. Decisões judiciais. Novo precatório. Nova citação. Necessidade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 534.539-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer o disposto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 635.257-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO complementar: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100 . Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que pagamentos complementares, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte” (ADI 2.924/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    Por sua vez, no tocante ao pleito de aplicação dos juros moratórios e da correção monetária disciplinados no art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, verifico que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, e aguarda conclusão de julgamento de embargos de declaração, com efeito suspensivo deferido pelo relator, em que se discute a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do referido tema de repercussão geral. Assim, quanto a este ponto, impõe-se a devolução destes autos ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o pagamento de juros moratórios ocorra com a devida expedição de precatório complementar, observado o disposto no art. 100 da Constituição, conforme a fundamentação acima. No que tange ao pedido referente aos juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, determino a devolução destes autos à origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, visto que essa matéria será julgada no RE 870.947-ED/SE ( Tema 810 da repercussão geral).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator